Tribunal: STF
Processo: HC 180472
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela defesa de Wilson Carlos Cordeiro da Silva Carvalho. (eDOC 48) 
    A defesa renova as alegações e os pleitos pretéritos. Acrescenta que, em razão da pandemia do novo coronavírus, o paciente encontra-se em situação de risco, vez que possui 55 anos e sofre de hipertensão arterial (laudo médico no eDOC 49). 
    Afirma que o estabelecimento em que o paciente encontra-se custodiado não possui atendimento médico adequado, tampouco disponibilidade de medicamentos. 
    É o breve relatório. 
    Diante da situação de calamidade pública que afeta o Brasil, o Conselho Nacional de Justiça editou, no dia 17.3.2020, a Recomendação n. 62/2020, indicando a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção (Covid-19) no âmbito do sistema de justiça prisional e socieducativo.
    O Plenário do STF, nos autos da ADPF 347, negou referendo à medida liminar incidental concedida pelo relator, o Ministro Marco Aurélio, e, desta forma, consolidou o entendimento de que o enfrentamento da propagação da infecção pelo novo coronavírus, no âmbito do sistema prisional, deverá ser feito segundo a Recomendação n. 62/2020 do CNJ.
    Nos termos de tal documento, as recomendações têm como finalidade específica, dentre outras, a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções.
    No que concerne à situação do paciente (preso cautelar), foram feitas as seguintes indicações:
    I) a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
    b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
    c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;
    Em que pese a tradição humanista e garantista deste Supremo Tribunal Federal, estamos diante de uma situação de crise que exige soluções difíceis e ponderadas.
    A afirmação da defesa de que o paciente possui problema de saúde é relevante, porém não configura, em uma análise sumária, caso extremo de risco.
    Dessa forma, entendo que a reavaliação da prisão provisória, neste caso, deverá ser feita pelo Juiz da origem, que é quem possui maior proximidade com a realidade do paciente e quem possui melhores condições para avaliar a situação do estabelecimento prisional em que se encontra segregado.
    Com esses fundamentos, nego o pedido de reconsideração.
    Comunique-se ao Juiz da origem, com a determinação para que promova uma reanálise da prisão preventiva à luz da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente